Tribunal: TJES
Processo: 5000357-35.2020.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000357-35.2020.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Juliana Rodrigues Lessa e outros
RECORRIDO: JACQUELINE CARVALHO DE FARIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada por Jacqueline Carvalho de Faria em face de Leonardo Nogueira, Juliana Rodrigues Lessa, Aline Aparecida Machado e Bárbara Regina, objetivando compelir as requeridas ao pagamento de uma indenização moral especificada na inicial.

Em sede de

sentença (ID 4003619) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONDENO as partes requeridas a pagar à parte autora, a título de indenização moral a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), solidariamente, acrescida de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. DETERMINO que a parte requerida realize a retratação dos fatos, pelos mesmos meios, no prazo de 5(cinco) dias. II. HOMOLOGO a desistência em favor do requerido LEONARDO NOGUEIRA, julgando extinto sem resolução de mérito, com fincas no artigo 485, VIII, do CPC. III. CONFIRMO a tutela anteriormente deferida. IV. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. V. Publicada a presente decisão, as requeridas ficam intimadas de que deverão cumprir espontaneamente a obrigação no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, sob pena de incidência de multa correspondente a 10% do valor devido (CPC, 523, § 1º), além de penhora de tantos bens quanto forem necessários para o pagamento da dívida pendente. VI. Transitada em julgado e não havendo comprovação de pagamento, intime-se a parte autora, por seu patrono, para requerer o que entender de direito. VII. Contudo, havendo cumprimento voluntário da obrigação e nada mais sendo requerido pela parte autora, arquive-se com as devidas anotações.
”

Irresignadas, as recorrentes interpuseram recurso inominado (IDs 4003685),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4003688). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Indefiro o pedido de gratuidade da justiça das recorrentes, tendo em vista que a apresentação dos documentos necessários ocorreu fora do prazo legal.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que esta também não deve ser acolhida, considerando que as requeridas se utilizaram da publicação original da requerida Aline para proferir suas manifestações, comprovado o nexo causal entre as partes

Ademais, entendo que não houve cerceamento de defesa das recorrentes, eis que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. Motivo pelo qual, afasto a incidência da referida preliminar.

No que tange à alegação das recorrentes de inépcia da inicial, entendo que não deve ser considerada inepta a petição inicial, pois não apresenta qualquer dos vícios mencionados no § 1º, do artigo 330 do Código de Processo Civil, possibilitando, ainda, a apresentação de defesa da parte contrária.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão restou devidamente demonstrado nos autos que realmente as partes recorrentes utilizaram-se do vídeo expondo a imagem da autora.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)